Tribunal: TJBA
Processo: 8050506-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050506-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: POCOS CHAPADA LTDA Advogado(s): PEDRO ANDRADE COELHO, PAULO HENRIQUE TAPIOCA BASTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO EM ÁREA RURAL. DANO AMBIENTAL. NULIDADE DE CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E PROPTER REM. BLOQUEIO DE ATIVOS VIA SISBAJUD. MEDIDA ACAUTELATÓRIA. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Poços Chapada Ltda. contra decisão proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, que visa à cessação de parcelamento irregular do solo em área rural e à reparação de danos ambientais decorrentes de supressão de vegetação nativa no denominado “Loteamento Mata Verde”. A decisão agravada rejeitou a alegação de nulidade da citação da pessoa jurídica, decretou sua revelia, ratificou tutela de urgência anteriormente deferida, majorou astreintes por descumprimento da ordem judicial e determinou a constrição de ativos financeiros via SISBAJUD no valor de R$ 80.000,00 para cada réu. Houve interposição de Agravo Interno contra decisão monocrática. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a citação da pessoa jurídica quando o aviso de recebimento é assinado por pessoa com assinatura ilegível; (ii) estabelecer se há ilegitimidade passiva da agravante por ausência de vínculo com o empreendimento investigado; e (iii) determinar se é ilegal ou desproporcional a constrição de ativos financeiros determinada como medida assecuratória em ação civil pública ambiental. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação da pessoa jurídica é válida quando realizada em seu endereço oficial e recebida por pessoa que não recusa a condição de funcionário, ainda que a assinatura aposta no aviso de recebimento seja ilegível, à luz do art. 248, §§ 2º e 4º, do CPC e da teoria da aparência consolidada pelo STJ. 4. A simples alegação de que o recebedor seria estranho aos quadros da empresa, desacompanhada de prova concreta, não invalida o ato citatório, pois prevalece a instrumentalidade das formas e a finalidade de ciência da demanda. 5. Reconhecida a validade da citação, é legítima a decretação da revelia da pessoa jurídica, observadas as ressalvas do art. 345, III, do CPC, em razão da natureza indisponível do direito ambiental tutelado. 6. A presença de elementos documentais que indicam vinculação da Agravante à área objeto das intervenções ambientais evidencia, em cognição sumária, a pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da ação civil pública. 7. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, sendo a obrigação de recomposição ambiental de natureza propter rem. 8. A análise aprofundada acerca da extensão da participação da Agravante no empreendimento e da eventual responsabilidade exclusiva de terceiros demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do Agravo de Instrumento. 9. O bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, determinado em razão de reiterado descumprimento de tutela de urgência, encontra fundamento no poder geral de cautela do magistrado (art. 297 do CPC) e possui natureza meramente acautelatória e reversível. 10. Em matéria ambiental, os princípios da prevenção e da precaução autorizam a mitigação do requisito do risco de dano para fins de concessão de medidas constritivas, desde que observada a proporcionalidade, o que se verifica no limite fixado de R$ 80.000,00 por réu. 11. O Agravo Interno resta prejudicado quando o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento absorve integralmente a controvérsia nele veiculada, inexistindo elementos novos aptos à reconsideração da decisão monocrática. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento: 1. É válida a citação da pessoa jurídica realizada em seu endereço oficial, ainda que o aviso de recebimento contenha assinatura ilegível, salvo prova inequívoca de estraneidade do recebedor. 2. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e a obrigação de recomposição possui natureza propter rem, legitimando a manutenção do proprietário ou vinculado à área no polo passivo em cognição sumária. 3. É legítimo o bloqueio de ativos financeiros, como medida acautelatória em ação civil pública ambiental, quando fundamentado no poder geral de cautela e observado o critério da proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 248, §§ 2º e 4º, 297 e 345, III; Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º; Regimento Interno do Tribunal, art. 320, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.279.788/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12.06.2023, DJe 19.06.2023; TJMG, AI nº 3282891-35.2025.8.13.0000, Rel. Des. Oliveira Firmo, 7ª Câmara Cível, j. 02.12.2025, pub. 10.12.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8050506-52.2025.8.05.0000, em que é Agravante a POÇOS CHAPADA LTDA e Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.